Tribunal: TCU
Processo: 012.573/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3850/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Jean Claude Marc Razel e da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do convênio firmado entre o Ministério e a Associação, cujo objeto era "promoção e estimulo à comercialização dos destinos e atividades de turismo de aventura e natureza no Brasil"; Considerando a Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 227 a 229) e do representante do Ministério Público junto ao TCU (peça 230); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com base nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento em relação aos responsáveis neste processo; b) dar ciência sobre o presente Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 012.573/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura - Abeta (07.462.804/0001-51); Jean Claude Marc Razel (XXX.057.908-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Frederico Barbosa Gomes (91022/OAB-MG), Thiago Henrique Barouch Bregunci (105434/OAB-MG) e outros, representando Jean Claude Marc Razel; Frederico Barbosa Gomes (91022/OAB-MG), representando Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura - Abeta. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.